Tribunal: TJBA
Processo: 8132399-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132399-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDLENE CABRAL SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA PARA 1%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito, a legitimidade da negativação decorrente de inadimplemento e a configuração de litigância de má-fé da autora, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, além de condenação ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da contratação e da exigibilidade do débito objeto da negativação; (iii) determinar se a cessão de crédito realizada pelo credor originário a fundo de investimento é válida e eficaz perante a devedora; (iv) averiguar se a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável; e (v) examinar a caracterização da litigância de má-fé e a adequação do percentual da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça, uma vez deferida, somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, ônus que incumbe à parte que a impugna, nos termos do art. 373, II, do CPC, não atendido no caso concreto.

5. A relação jurídica em exame submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço.

6. A proposta de adesão ao cartão de crédito, firmada eletronicamente, aliada às faturas detalhadas que evidenciam a utilização efetiva do crédito e a evolução do saldo devedor, constitui prova idônea da contratação e da inadimplência, afastando a alegação genérica de inexistência de vínculo jurídico.

7. Documentos sistêmicos e internos possuem valor probatório quando corroborados por outros elementos consistentes do conjunto fático-probatório, especialmente quando demonstram a efetiva fruição do serviço pelo consumidor.

8. A ausência injustificada da autora a audiências designadas para instrução processual revela desinteresse na produção de provas e enfraquece a verossimilhança das alegações deduzidas em juízo.

9. A cessão de crédito, regulada pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, independe de anuência do devedor para sua validade, sendo a notificação requisito apenas de eficácia para proteção contra eventual pagamento ao credor originário.

10. A falta de notificação da cessão não impede o cessionário de praticar atos de cobrança ou de preservação do crédito, inclusive a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

11. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo e comprovado, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e a pretensão indenizatória, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

12. O dano moral
in re ipsa
pressupõe a indevida negativação, o que não se verifica quando demonstrada a existência da dívida e a inadimplência, sendo inviável a reparação pretendida.

13. A afirmação de desconhecimento do débito, em confronto com provas robustas de contratação, utilização do crédito e recebimento de faturas, caracteriza alteração da verdade dos fatos e utilização do processo com finalidade ilegítima.

14. A conduta processual da autora amolda-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, legitimando a condenação por litigância de má-fé.

15. O caráter sancionatório da multa por litigância de má-fé autoriza a sua modulação conforme as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas da parte, revelando-se adequada a redução do percentual aplicado (1%).

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número

8132399-96.2024.8.05.0001
,
em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
EDLENE CABRAL SANTOS
e

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente